Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600214-07.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
16/10/2024
Número: 0600214-07.2024.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Pleno Exercício dos Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600214-
07.2024.6.16.0111 (DRAP- 0600190-76.2024.6.16.0111), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Alessandro Rodrigues, para concorrer ao cargo de Vereador. (indeferiu o registro
de candidatura de Alessandro Rodrigues, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número
11222, pelo Partido Progressistas, pois no caso em questão, a condenação de Alessandro
Rodrigues transitou em julgado em 18/10/2016, de modo que ainda não decorrido o prazo de oito
anos, contado a partir do cumprimento integral da pena. O art. 1º, I, "e', 2, da LC 64/90 é claro ao
dispor que são inelegíveis os condenados por crimes contra o patrimônio, o sistema financeiro, o
mercado de capitais e previstas na lei que regula a falência, desde a condenação até o transcurso
do prazo de oito anos, após o cumprimento da pena). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALESSANDRO RODRIGUES (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44085996
29/09/2024
14:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.604

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600214-07.2024.6.16.0111 –
Imbaú – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ALESSANDRO RODRIGUES
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
RECORRIDO: JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM
JULGADO. ART. 1º, I, "E", 2, DA LC 64/90. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recorrente interpôs Recurso Eleitoral contra a sentença do Juízo da 111ª Zona
Eleitoral de Telêmaco Borba/PR que indeferiu seu Requerimento de Registro de
Candidatura ao cargo de vereador, com base na inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
"e", 2, da LC 64/90, devido à condenação criminal com trânsito em julgado.

A condenação refere-se ao crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, do Código Penal)
e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), com trânsito em julgado em 18/10/2016
e extinção da punibilidade em 17/07/2019.

O recorrente argumentou que o prazo de inelegibilidade deveria ser contado a partir do
trânsito em julgado da condenação, defendendo que já teria se encerrado, além de
sustentar a aplicação de institutos como o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e
a interpretação conforme a Constituição para afastar a inelegibilidade.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a
aplicação da inelegibilidade até 17/07/2027, conforme os dispositivos legais aplicáveis.
Num. 44085996 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:41:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914414321600000043037813
Número do documento: 24092914414321600000043037813
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:24:48

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
"e", 2, da LC 64/90 se aplica ao caso do recorrente, considerando os argumentos
apresentados de contagem do prazo de inelegibilidade e a possibilidade de aplicação
de normas penais mais benéficas, como o ANPP, a processos já sentenciados, bem
como se é possível equiparar um crime com pena máxima em abstrato superior a 2
anos a crimes de menor potencial ofensivo em razão da pena em concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal reconhece que o recorrente foi condenado criminalmente por crime contra o
patrimônio, estando enquadrado na hipótese de inelegibilidade do art. 1º, I, "e", 2, da
LC 64/90, sendo o prazo de inelegibilidade de oito anos contado a partir da extinção da
punibilidade, que ocorreu em 17/07/2019. O prazo de inelegibilidade, portanto, se
estende até 17/07/2027.

Conforme a Súmula 61 do TSE, "o prazo concernente à hipótese de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, 'e', da LC nº 64/1990 projeta-se por oito anos após o cumprimento
da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa".

No que se refere ao Acordo de Não Persecução Penal, o mesmo não é aplicável ao
caso do recorrente, uma vez que sua condenação já transitou em julgado, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 185.913.

Não é possível utilizar a pena em concreto para definir um delito como de menor
potencial ofensivo. Ademais o recorrente foi condenado a 2 anos, 8 meses e 2 dias de
reclusão, estando, também, a pena em concreto acima do requisito objetivo previsto
no art. 61 da Lei 9099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferimento do registro de
candidatura do recorrente.

Tese de julgamento: "O prazo de inelegibilidade previsto no art. 1º, I, 'e', 2, da LC
64/90, conta-se a partir da extinção da punibilidade, sendo inaplicável ao caso
concreto o Acordo de Não Persecução Penal, visto já contar com condenação
transitada em julgado. Também não é possível a equiparação do caso do recorrente a
delitos de menor potencial ofensivo baseando-se na pena em concreto, uma vez que o
requisito objetivo previsto no art. 61 da Lei 9.099/95 utiliza a pena em abstrato."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 9º;

Num. 44085996 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:41:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914414321600000043037813
Número do documento: 24092914414321600000043037813
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:24:48

LC 64/1990, art. 1º, I, "e", 2;

Lei 9.504/1997, art. 11, § 10;

Código Penal, art. 155, § 4º;

ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, Súmula 61;

STF, HC 185.913.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ALESSANDRO RODRIGUES,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba/PR
que indeferiu seu Requerimento de Registro de Candidatura por considerar que o
requerente incide na inelegibilidade prevista no art. 1º, I, ‘e’, ‘2’, da LC 64/90, por ter sido
condenado em decisão transitada em julgado pela incidência nos art. 155, §4º do Código
Penal (furto qualificado) c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
(Corrupção de menores), à pena de 2 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão.

Em suas razões, o recorrente argumenta, em síntese, que: a) após a
publicação do edital de registro de candidatura, não houve qualquer impugnação no prazo
previsto pela legislação eleitoral. Isso é importante porque, sem uma impugnação válida e
dentro do prazo, não deveria haver questionamentos posteriores sobre sua candidatura;
b) o prazo de inelegibilidade de oito anos deveria ser contado desde o trânsito em julgado
da condenação e que este prazo já teria se encerrado antes da data da diplomação,
conforme o disposto no art. 11, §10, da Lei 9.504/1997. A sentença, no entanto,
Num. 44085996 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:41:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914414321600000043037813
Número do documento: 24092914414321600000043037813
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:24:48

considerou que o prazo de inelegibilidade deve ser contado a partir do cumprimento da
pena, o que gerou a discordância apresentada no recurso; c) as inovações trazidas pela
Lei 13.964/2019, que introduziu o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no art. 28-A
do Código de Processo Penal (CPP). O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas
Corpus 185.913, reconheceu a aplicabilidade do ANPP para processos anteriores à
vigência da lei, o que seria benéfico ao recorrente, mesmo que sua condenação já tenha
transitado em julgado. A tese é de que, por se tratar de norma processual penal mais
benéfica, ela deve ser aplicada retroativamente, o que poderia impactar diretamente o
cumprimento da pena e a inelegibilidade; d) a inelegibilidade pode ser suspensa, com
base no art. 26-C da LC 64/1990, que prevê a possibilidade de suspensão da
inelegibilidade quando a pretensão recursal possui plausibilidade. Essa suspensão pode
ser concedida cautelarmente pelo tribunal, o que seria aplicável no caso do recorrente,
dada a plausibilidade de suas alegações, citando a Súmula 44 do Tribunal Superior
Eleitoral, que reforçaria essa possibilidade de suspensão; e) o crime pelo qual o
recorrente foi condenado deve ser considerado de menor potencial ofensivo, uma vez que
a pena aplicada foi de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. O art.
1º, §4º da LC 64/1990, exclui a inelegibilidade para crimes de menor potencial ofensivo, o
que justificaria o deferimento do registro de candidatura. A defesa ressalta que o critério
de menor potencial ofensivo não deve ser analisado apenas com base na pena máxima
abstrata prevista para o crime, mas também na pena in concreto aplicada no caso
específico; f) assim como a pena in concreto pode ser usada para análise de prescrição
da pretensão punitiva e extinção da punibilidade (art. 107, inciso IV, do Código Penal), ela
também deve ser considerada para afastar a inelegibilidade, pois o crime pelo qual foi
condenado não apresentou gravidade suficiente para justificar a restrição dos direitos
políticos; g) em casos como o do recorrente, deve-se aplicar uma "interpretação conforme
a Constituição" ao dispositivo legal que trata da inelegibilidade. Isso significa interpretar as
normas eleitorais à luz dos princípios constitucionais, como o da proporcionalidade, para
evitar decisões que impliquem restrições desproporcionais aos direitos fundamentais. A
interpretação deve considerar a baixa ofensividade do delito e a aplicação de penas
restritivas de direitos, que não justificariam a manutenção da inelegibilidade; h) por
coerência, integridade e igualdade perante a lei, bem como através de um juízo de
proporcionalidade, deve-se conceder uma interpretação aditiva à redação do § 4° do
artigo 1° da LC n° 64/90, não apenas para albergar os crimes de menor potencial ofensivo
em sentido estrito (pela pena abstrata), mas, também, para abarcar aqueles casos de
crimes de baixa lesividade cuja pena in concreto seja restritiva de direitos, como no
presente caso; i) historicamente, os direitos de elegibilidade foram alvo de restrições
indevidas, baseadas em censos, critérios raciais, culturais ou religiosos. O Supremo
Tribunal Federal, em decisões anteriores, já destacou a importância de proteger esses
direitos, afastando interpretações restritivas que não se justifiquem à luz da Constituição e
dos princípios democráticos. A defesa apela à necessidade de assegurar a plena
participação democrática do recorrente, reformando a sentença que indeferiu sua
candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso ao argumento de que: a) a inelegibilidade prevista no
dispositivo supramencionado, decorrente de condenação criminal proferida por órgão
colegiado ou transitada em julgado, nos crimes nela especificados, projeta-se por oito
anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou
multa, o que, no caso ora em análise, ocorreu em 17/07/2019; b) A inelegibilidade
Num. 44085996 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:41:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914414321600000043037813
Número do documento: 24092914414321600000043037813
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:24:48

prevista na alínea e do inciso I deste artigo não se aplica aos crimes culposos e àqueles
definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal
privada; c) são somente os crimes que se amoldem à definição legal de crime de menor
potencial ofensivo que não acarretam inelegibilidade, sendo que tal conceito é trazido
pela Lei no 9.099, art. 61:

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para
os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei
comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com
multa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Cuida-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC)
apresentado por ALESSANDRO RODRIGUES, pretenso candidato ao cargo de vereador
no município de Imbaú/PR, nas eleições de 2024.

De acordo com a sentença, nas consultas e conferências realizadas pelo
cartório eleitoral em atendimento ao disposto no art. 36 da Resolução TSE nº
23.609/2019, foi constatada a existência de registro, no cadastro eleitoral do requerente,
de hipótese de inelegibilidade a ser examinada pelo órgão julgador em eventual e futuro
registro de candidatura, decorrente de condenação criminal transitada em julgado, nos
termos do art. 1º, inciso I, alínea “e”, item 2, da LC 64/90.

Considerou o magistrado que é incontroverso que o candidato, ora
recorrente, foi condenado criminalmente à pena de 2 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão
com base no artigo 155, §4º, I e IV do Código Penal, e artigo 244-B da Lei 8.069/1990,
com trânsito em julgado em 18/10/2016 e extinção da punibilidade em 17/07/2019.

Tais pontos foram apontados pelo parquet em sua manifestação prévia à
sentença:

No caso dos autos, o impugnado, conforme se observa em consulta
ao sistema Oráculo, foi definitivamente condenado nos autos
criminais n. 0006533- 61.2011.8.16.0165, por incurso nas sanções do
artigo art. 155, §4°, incisos I e IV do Código Penal e no artigo 244 B
da Lei n° 8069/90, à pena 2 anos 8 meses 2 dias de detenção.

A aludida condenação criminal transitou em julgado em 18/10/2016,
e, conforme informações colacionadas nos autos, houve extinção da
pena em 17/07/2019 pelo cumprimento.

Consoante estabelece o art. 1º, inciso I, alínea “e”, da LC nº 64/90, a
condenação definitiva por crime indicado no rol respectivo, dentre os
quais o delito de tráfico de drogas, gera a inelegibilidade, desde a
Num. 44085996 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:41:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914414321600000043037813
Número do documento: 24092914414321600000043037813
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:24:48

condenação por órgão colegiado “até o transcurso do prazo de oito
anos após o cumprimento da pena”.

De pronto, revela-se a impossibilidade de deferimento do registro de
candidatura pleiteado, ante a expressa previsão contida na Lei Complementar 64/90, que
estabelece:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena,
pelos crimes:

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de
capitais e os previstos na lei que regula a falência.

É inequívoco que o deferimento do registro de candidatura do recorrente
encontra óbice na norma acima transcrita.

A inelegibilidade a que se sujeita o recorrente decorre da Lei Complementar
64/90, destinada a regulamentar o dispositivo constitucional contido no art. 14, § 9º da
Constituição, in verbis:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e
pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos
da lei, mediante:

[...]

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e
os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade
administrativa, a moralidade para o exercício do mandato,
considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e
legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou
o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração
direta ou indireta.

Assim, as alegações do recorrente devem ser rechaçadas, já que é pacifico o
entendimento de que a ocorrência de sentença condenatória por crime contra a o
patrimônio privado atrai a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da
Lei Complementar 64/90.

É certo, por outro lado, que o prazo da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e,
da LC 64/90, é computado desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito)
Num. 44085996 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:41:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914414321600000043037813
Número do documento: 24092914414321600000043037813
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:24:48

anos após o cumprimento da pena, o que no caso dos autos ainda não se encerrou, já
que a extinção ocorreu em 17/07/2019, de modo que o recorrente está inelegível, por
esse caso sob análise exclusivamente, até 17/07/2027.

Com efeito, em conformidade com a Sumula 61 do TSE: “O prazo
concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90 projeta-
se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de
direito ou multa”.

Nesse sentido, são os precedentes desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. CARGO
DE DEPUTADO ESTADUAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL.
EXTINÇÃO DA PENA. INELEGIBILIDADE LC 64/1990, ART. 1º, I,
"E". CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCIDÊNCIA
DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, ALÍNEA "E", 1, DA
LC Nº 64/90. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O art. 27, inciso III, §3º prevê que quando as certidões criminais
forem positivas, o RRC também deverá ser instruído com as
respectivas certidões de objeto e pé atualizadas de cada um dos
processos indicados, bem como das certidões de execuções
criminais, quando for o caso.

2. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art.
1º, I, "e" da LC 64/1990 projeta-se desde a condenação até o decurso
de 8 (oito) anos, após o cumprimento da pena.

3. Agravo desprovido.

(TER/PR - REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
nº060176887, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, 04/10/2022).

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. CARGO
DE VICE-GOVERNADOR. IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PENA. INELEGIBILIDADE. LC 64/1990,
ART. 1º, I, "E". CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E
RECEPTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO
ART. 1º, I, ALÍNEA "E", 2, DA LC Nº 64/90. IMPUGNAÇÃO
PROCEDENTE. REGISTRO INDEFERIDO.

1. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art.
1º, I, "e" da LC 64/1990 projeta-se por 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena

2. A condenação transitada em julgado por crime de formação de
quadrilha e receptação atrai a inelegibilidade do art. 1º, I, alínea "e", 2
da LC nº 64/90.

3. Início do prazo de inelegibilidade a partir da data da extinção da
pena.
Num. 44085996 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:41:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914414321600000043037813
Número do documento: 24092914414321600000043037813
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:24:48

4. Presente a causa de inelegibilidade em desfavor do (a) candidato
(a), deve ser julgada procedente a impugnação, de modo a indeferir o
pedido de registro de candidatura.

5. Impugnação procedente.

6. Registro Indeferido.

(TRE/PR - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA nº060302380, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 04/10/2022).

Acerca da possibilidade de incidência de Acordo de não Persecução Penal,
temos que o ANPP é um instrumento introduzido pela Lei 13.964/2019 no art. 28-A do
Código de Processo Penal. Ele permite que o Ministério Público proponha, se presentes
as hipóteses autorizadoras, antes da fase processual, a celebração de um acordo para
evitar o prosseguimento da ação penal. Essa medida é aplicável a crimes cometidos sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos. Veja o teor do
dispositivo legal:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado
confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal
sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições
ajustadas cumulativa e alternativamente:

I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na
impossibilidade de fazê-lo;

II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo
Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do
crime;

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a
dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma
do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal);

IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art.
45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo
juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função
proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente
lesados pelo delito; ou

V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo
Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a
infração penal imputada.

§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se
refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de
Num. 44085996 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:41:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914414321600000043037813
Número do documento: 24092914414321600000043037813
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:24:48

aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes
hipóteses:

I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados
Especiais Criminais, nos termos da lei;

II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos
probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou
profissional, exceto se insignificantes as infrações penais
pretéritas;

III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao
cometimento da infração, em acordo de não persecução penal,
transação penal ou suspensão condicional do processo; e

IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou
familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de
sexo feminino, em favor do agressor.

§ 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito
e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e
por seu defensor.

§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será
realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua
voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu
defensor, e sua legalidade.

§ 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as
condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá
os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta
de acordo, com concordância do investigado e seu defensor.

§ 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o
juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua
execução perante o juízo de execução penal.

§ 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender
aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que
se refere o § 5º deste artigo.

§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao
Ministério Público para a análise da necessidade de complementação
das investigações ou o oferecimento da denúncia.

§ 9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não
persecução penal e de seu descumprimento.

§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo
de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao
juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de
denúncia.

Num. 44085996 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:41:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914414321600000043037813
Número do documento: 24092914414321600000043037813
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:24:48

§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo
investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como
justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão
condicional do processo.

§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução
penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto
para os fins previstos no inciso III do § 2º deste artigo.

§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o
juízo competente decretará a extinção de punibilidade.

§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o
acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a
remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste
Código.

Como se pode ver, para que o ANPP seja cabível, é necessário que o
investigado preencha alguns requisitos. Ele deve ser primário, ou seja, não pode ter
antecedentes criminais ou reincidência. Além disso, não pode haver elementos que
indiquem conduta criminal habitual ou profissional. O crime cometido não pode envolver
violência doméstica, e o investigado não pode ter sido beneficiado por outro acordo de
não persecução penal ou transação penal nos cinco anos anteriores.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o ANPP pode ser
aplicado retroativamente a casos pendentes antes da vigência da Lei 13.964/2019,
desde que ainda não haja sentença condenatória definitiva.

Na sessão de18/09/2024, no julgamento do HC 185913, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal decidiu que os acordos de não persecução penal (ANPP)
podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote
Anticrime (Lei 13.964/2019), nos casos em que ainda não houver condenação
definitiva e mesmo que o réu não tenha confessado até aquele momento.

Nesse tipo de acordo, pessoas acusadas de crimes sem violência ou grave
ameaça podem reconhecer a culpa e cumprir condições para não serem presas. Na tese
de julgamento, o colegiado definiu que compete ao membro do Ministério Público
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo.

Como se vê, o julgado citado pelo recorrente afirma o oposto de sua
pretensão. Não há como se aplicar o instituto do ANPP a processos finalizados, como o
que condenou o recorrente perante o TJPR.

Quanto ao pedido de equiparação da pena em concreto aos crimes definidos
como de menor potencial ofensivo, temos que estes são definidos pela Lei 9.099/1995,
que, de acordo com seu artigo 61, eles englobam contravenções penais e crimes cuja
pena máxima em abstrato não ultrapasse dois anos, com ou sem a imposição de
multa.

Num. 44085996 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:41:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914414321600000043037813
Número do documento: 24092914414321600000043037813
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:24:48

Esses crimes são tratados de maneira diferenciada pela legislação,
permitindo o uso de mecanismos como transação penal, suspensão condicional do
processo e composição civil de danos, que evitam a imposição de penas mais severas,
como a privação de liberdade. Além disso, destaco que esses crimes, mesmo com a
aplicação de penas alternativas, como multas, não afastam a possibilidade de
inelegibilidade, dependendo, em verdade, da natureza do delito e da pena abstratamente
cominada.

A equiparação de crimes diversos aos de menor potencial ofensivo, em razão
da pena em concreto, é juridicamente inviável, uma vez que a definição desses últimos é
feita com base em critérios objetivos, principalmente o limite da pena cominada. Segundo
a Lei 9.099/1995, crimes de menor potencial ofensivo são aqueles cuja pena máxima não
ultrapassa dois anos, independentemente de sua gravidade subjetiva ou das
circunstâncias específicas do delito. Veja-se o teor do art. 61 citado:

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial
ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os
crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos,
cumulada ou não com multa.

Essa análise puramente objetiva visa garantir uniformidade no tratamento dos
delitos e evitar interpretações subjetivas que possam comprometer a segurança jurídica.
O critério da pena máxima abstrata é central para a aplicação dos institutos da
transação penal e da suspensão condicional do processo, que são privilégios
reservados exclusivamente aos crimes que se enquadram na definição legal de
menor potencial ofensivo.

Desse modo, incabível o argumento de que a inelegibilidade prevista no art.
1º, I, e, item 2, da LC 64/90 deve ser afastada, visto que o caso em julgamento se
enquadra com a objetividade devida ao dispositivo legal que determina a inelegibilidade
daqueles que cometem crimes contra o patrimônio com trânsito em julgado até 8 anos
pós a extinção da punibilidade.

Por todas as razões expostas, sendo certa a inelegibilidade do recorrente,
como visto da certidão de id. 44059558, é de se manter a sentença que indeferiu o
registro de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença de indeferimento do registro.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 44085996 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:41:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914414321600000043037813
Número do documento: 24092914414321600000043037813
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:24:48

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600214-
07.2024.6.16.0111 - Imbaú - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ALESSANDRO RODRIGUES
- Advogados do(a) RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44085996 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:41:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914414321600000043037813
Número do documento: 24092914414321600000043037813
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:24:48